Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Juntada de documento novo na fase recursal – admite-se desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior, o que não é o caso dos autos. Negativação do nome do autor motivada por indevida conduta da ré. Dano moral in re ipsa. Litigância de má-fé não configurada.